Tribunal: TJDFT
Processo: 0713974-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LEILA DINIZ DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama. De acordo com o art. 932 do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso que, dentre outras hipóteses, não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão impugnada. Tudo está a indicar que o agravo é manifestamente inadmissível. Com efeito, a decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pela agravante uma vez que, por versar a ação de conhecimento sobre cobrança de cotas de condomínio, seria desnecessária a formação de litisconsórcio, com a citação do cônjuge do autor/devedor, porquanto se trata de ação pessoal, e não real. Confira-se: “No mérito do pedido, assiste razão à parte impugnada. Não há litisconsorte passivo necessário entre cônjuges na ação de cobrança de condomínio, pois é uma ação pessoal e não real. Embora o imóvel responde pela dívida, não é obrigatório sua penhora para satisfação do crédito perseguido. Concedo a gratuidade de justiça à terceira interessada impugnantes. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença interposta por Leila Diniz da Silva Santos, na qualidade de esposa do réu, no tocante à penhora e avaliação do(s) direitos possessórios e benfeitorias que recaem sobre o imóvel: AVENIDA SÃO FRANCISCO, S/N LOTE 06B, CONDOMÍNIO MORADA NOBRE, PONTE ALTA, GAMA/DF, de propriedade de OBERDAN PAULO DOS SANTOS JUNIOR - CPF/CNPJ: 564.852.041-72. Alega, em síntese,nulidade processual por não ter sido citada na fase de conhecimento e por ser esposa do devedor, trata-se de litisconsorte passivo necessário. Anexa documentos IDs59710146/59710154. Instada a se manifestar, a parte impugnada rebate as alegações de nulidade, tendo em vista que o prazo para impugnar a avaliação do imóvel não é o momento adequado para a discussão de possível litisconsorte passivo necessário, muito menos o meio próprio para anular sentença trânsitado em julgado. Alega ainda que, segundo jurisprudências do STJ e do Tribunal de Justiça do DF, não existe litisconsorte passivo necessário entre cônjuges na ação de cobrança de condomínio, coleciona arestos de referidas Cortes de Justiça nesse sentido. Breve, relato. Decisão. Da análise dos autos, vê-se que, quanto à alegação do momento processual propício para alegar nulidade de citação, por ser matéria de ordem pública, não há óbice para que tal seja realizada em sede de impugnação à penhora e avaliação. No mérito do pedido, assiste razão à parte impugnada. Não há litisconsorte passivo necessário entre cônjuges na ação de cobrança de condomínio, pois é uma ação pessoal e não real. Embora o imóvel responde pela dívida, não é obrigatório sua penhora para satisfação do crédito perseguido. Esse é o entendimento que prevalece neste Tribunal, como vemos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM SEDE RECURSAL. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE EM AÇÕES DE NATUREZA PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL A TERCEIROS E DE COMUNICAÇÃO AO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. O recolhimento do preparo configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, pois demonstra a possibilidade de o requerente arcar com as despesas processuais, o que enseja a preclusão lógica do pedido. Tendo sido empreendidas diversas diligências nos endereços indicados pelo autor, bem como nos indicados nas consultas disponíveis ao Juízo a quo, todas sem sucesso, mostra-se correta a realização de citação por edital. A obrigação de pagamento das cotas de condomínio é propter rem, cabendo, em princípio, àquele que detém o domínio do bem. Não é necessária, desse modo, a inclusão do cônjuge no polo passivo dessa ação, uma vez que se trata de demanda de natureza pessoal, sendo a referida obrigação solidária entre o casal. Inexistindo nos autos prova de que o bem imóvel a que se referem os débitos condominiais tenha sido efetivamente vendido a terceiro, tampouco da notificação do condomínio a respeito da suposta alienação, revela-se evidenciada a responsabilidade do réu quanto ao pagamento das quantias que dele são exigidas.(Acórdão 1113912, 20160710069322APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 7/8/2018. Pág.: 341/363) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INTIMAÇÃO DA PENHORA. ÔNUS DA PROVA. NULIDADE PROCESSUAL. CITAÇÃO DA ESPOSA DO DEVEDOR. 1. A impenhorabilidade do bem de família refere-se a único imóvel utilizado pela entidade familiar como moradia permanente, art. 5o da Lei 8.009/90. 2. A impenhorabilidade é uma exceção cuja interpretação deve ser feita de forma restritiva à penhorabilidade, que é a regra, sob pena de inviabilizar o pagamento das dívidas em execução. 3. O ônus de comprovar que o imóvel está inserto na regra do art. 5o da Lei 8.009/90 é de quem alega, ora devedor, e, de igual forma, a ausência de intimação do seu cônjuge quando há penhora sobre imóvel do casal, art. 842 e art. 373, inc. II, ambos do CPC. 4. Ausente nulidade processual, porquanto desnecessária a citação da esposa do devedor, o qual era a parte a ser convocada para integrar a ação de cobrança em cumprimento de sentença, art. 238 do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1031192, 07027414420168070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2017, publicado no DJE: 27/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do exposto, rejeito a impugnação. Homologo a avaliação realizada (ID59458019) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Indique a parte credora os meios de expropriação do bem.” No entanto, tal fundamento, ressalte-se, o único, não foi impugnado especificadamente na petição recursal. Em atenção ao art. 10 do CPC, intime-se a agravante para se pronunciar a respeito, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator